Tribunal: TJMT
Processo: 1023648-68.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023648-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECI DO NASCIMENTO MORAES - CPF: 030.339.803-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGNO JEAN GOMES MOURA - CPF: 850.517.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAF ANDRADE MARINHO - CPF: 733.355.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILEIA DE JESUS SOUZA PINHEIRO - CPF: 609.490.803-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023648-68.2021.8.11.0003

APELANTE: VALDECI DO NASCIMENTO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE – PERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – VETOR EQUIVOCADAMENTE VALORADO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
A mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023648-68.2021.8.11.0003

APELANTE: VALDECI DO NASCIMENTO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDECI DO NASCIMENTO MORAES
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação mínima pelos danos materiais e morais causados pela infração, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
(cf. Id. n.º 180918434)
.

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, “
tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito
”.

Subsidiariamente, caso mantida a valoração negativa da referida circunstância judicial, requer “
seja redimensionada a pena, tendo em vista que houve um aumento duas vezes na pena mínima, não sendo utilizadas as frações padrões de 1/6 ou 1/8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a tais frações, tal como exige o STJ
” (cf. Id. n.º 180918440).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 180918444).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 186050769).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023648-68.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VALDECI DO NASCIMENTO MORAES
foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título indenizatório, por ter ofendido a integridade física de sua ex-companheira, ROSILEIA DE JESUS SOUZA PINHEIRO.

Inconformada com a pena imposta, a defesa interpôs o presente recurso argumentando que “
a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena, gerando um indesejado bis in idem
”, motivo pelo qual requer o afastamento da circunstância judicial negativamente valorada ou, caso mantida, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Oportuno transcrever trecho da referida decisão:

“Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a
pena em de 06 (seis) meses de detenção
[...]”

A pretensão recursal comporta
provimento
.

Isso porque a exasperação da pena-base operada na sentença não só
excede os parâmetros jurisprudenciais
, como também
carece de fundamentação idônea
.

Para efeitos de individualização da pena, tal circunstância judicial deve ser interpretada como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja,
o grau de censura atribuído ao comportamento praticado pelo réu
, não se tratando, aqui, da simples constatação da presença dos elementos essenciais da culpabilidade, a saber: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Resumindo, “
a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa
não justificam a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Ademais, embora não se despreze a hipótese de que o sofrimento experimentado pela vítima tenha sido intenso e a reprovabilidade da conduta acentuada, tais aspectos sequer foram explorados pelo Juízo quando da exasperação da pena-base, tornando
inviável a manutenção do incremento em virtude da ausência de uma fundamentação concreta
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS VETORES DO ART. 59. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Inquéritos e ações penais em curso são meios absolutamente inidôneos à exasperação da pena-base, consoante entendimento pacificado no Enunciado Sumular n.º 444 desta Corte Superior.
2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda. 3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.
4. Não há falar em ilegalidade na fundamentação atinente às circunstâncias e às consequências do crime. Segundo a jurisprudência prevalente, o concurso de qualificadoras autoriza a valoração negativa, das excedentes, no âmbito das circunstâncias judiciais ou agravantes. O resultado da conduta delitiva extrapola a normalidade do tipo, uma vez que a vítima deixou desamparado filho recém-nascido, fato que certamente denota a maior gravidade da conduta e justifica a imposição de sanção mais gravosa. 5. Em se tratando de concurso formal, é assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que o número de delitos em concurso é o parâmetro adequado para determinação do quantum de aumento. Na espécie, em face do número de delitos - dois homicídios -, deve ser redimensionado o quantum de aumento de 1/3 para 1/6.6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida a fim de redimensionar a pena definitiva do Paciente para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado [...]”.
(HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 17/6/2019).

Feitas essas considerações, partindo-se do pressuposto de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático - assim como os elementos inerentes ao próprio tipo penal -, não servem de fundamento para a majoração da pena-base,
afasto a circunstância judicial negativamente valorada,
fixando-a, desde logo, no mínimo legal.

À míngua de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição que possam modificá-la, torno definitiva a pena de
03 (três) meses de detenção
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para afastar a circunstância judicial negativamente valorada, atinente à culpabilidade do agente, reduzindo a pena corporal imposta a VALDECI DO NASCIMENTO MORAES para
03 (três) meses de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023